Tribunal: STJ
Processo: 1012492-27.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2346692 - SP(2023/0124356-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
EMBARGADO
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56883512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 291fcb86-25df-4c49-af18-ee616de87a24

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
12/05/2026
18/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56883512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 291fcb86-25df-4c49-af18-ee616de87a24

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2346692 - SP(2023/0124356-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
EMBARGADO
: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56623267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 6246b577-3caf-4b84-84d8-8947a83611f8

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA
MIQUELINA DA SILVA PINTO (ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA), representado por
IZABEL CRISTINA VENCESLAU, contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO.
NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DO CPC. PRECEDENTES.
ART. 1.021
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno
interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma, que, ao
acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, extinguiu o
processo de imissão na posse sem resolução de mérito. 2. O objetivo
recursal é decidir se é cabível a interposição de agravo interno para
impugnar decisão colegiada que extinguiu o feito originário. 3. Não é
cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se
de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 4.
Agravo interno não conhecido. (e-STJ, fl. 886)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA
apontou
omissão acerca da nulidade do acórdão que acolheu embargos de
(1)
declaração com efeitos infringentes para extinguir o feito com base em fato
superveniente, alegando desrespeito ao contraditório substancial e extrapolação dos
limites do
do CPC, bem como violação dos arts. 485, VI, e 493 do CPC e dos
art. 1.022
arts. 5o, LIV e LV, da CF;
contradição interna no reconhecimento automático de erro
(2)
grosseiro e afastamento da fungibilidade, defendendo a aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 277 do
CPC) e a análise de nulidade absoluta mesmo ante vício formal; e
necessidade de
(3)
prequestionamento expresso dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF e dos arts. 4o, 6o,
277, 489, § 1o, IV e VI, 493, 1.021 e 1.022 do CPC, para viabilizar recursos às
instâncias extraordinárias (e-STJ, fls. 894 - 901).
Houve apresentação de contrarrazões por SUELI TEREZINHA DE
OLIVEIRA PINTO (SUELI), sustentando a inexistência de vícios do
do CPC,
art. 1.022
o caráter protelatório dos embargos e a correção do afastamento da fungibilidade
diante de erro grosseiro na interposição de agravo interno contra acórdão (e-STJ, fls.
905 - 908).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56623267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 6246b577-3caf-4b84-84d8-8947a83611f8

O recurso não merece ser acolhido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, o ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA
sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão
embargado não teria enfrentado a alegada nulidade do julgamento que acolheu
embargos de declaração com efeitos infringentes e que teria reconhecido, de forma
automática, erro grosseiro na interposição do agravo interno.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que o agravo interno não poderia ser conhecido, por ter sido interposto
contra acórdão, hipótese em que a jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência
de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Com efeito, consignou-se expressamente no julgado que:

(...) o presente agravo interno foi interposto contra acórdão desta
Terceira Turma, que, ao acolher embargos de declaração opostos por
SUELI, declarou extinto o processo de imissão na posse sem
resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493 do CPC,
constituindo evidente erro grosseiro, motivo por que não deve ser
conhecido. (e-STJ, fl. 888)

Assim, reconhecida a inadequação da via recursal, mostrou-se inviável o
exame das demais alegações deduzidas pela parte, circunstância que afasta a
configuração de omissão no julgado.
Desse modo, não se verifica nenhuma contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida à
apreciação desta Corte.
Documento eletrônico VDA56623267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 6246b577-3caf-4b84-84d8-8947a83611f8

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N.
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
3/STJ
EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos in cisos do próprio
.022 do
.
art. 1
CPC/2015
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada
a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e
não para que se adeque a decisão ao entendimento dos
embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão
2. Não havendo omissão, obscuridade,
de matéria já resolvida.
contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos
declaratórios interpostos com o propósito infringente . 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF
Relator.:
2021/0126770-7,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/02/2022,
- sem destaque no original)
17/02/2022

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade,
rejulgamento da causa, o que é inadmitido por meio de embargos de declaração.
Em suma, a pretensão recursal desborda das hipóteses de cabimento
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Por fim, apesar da rejeição dos embargos, deixo de aplicar a multa prevista
no
§2o, do CPC. Para que essa penalidade seja aplicada, é necessário que
art. 1.026,
o abuso do direito de recorrer esteja claramente demonstrado. No caso em exame,
ESPÓLIO DE MARIA MIQUELINA fundamenta sua peça na tentativa de prequestionar
dispositivos legais e constitucionais. Essa conduta, nesta etapa, é considerada um
exercício regular do direito de defesa e não revela, por si só, uma intenção deliberada
de atrasar o andamento do processo. O sistema processual privilegia a boa-fé, e a
sanção deve ser reservada para casos de reiteração infundada ou deslealdade
processual evidente.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
Documento eletrônico VDA56623267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 6246b577-3caf-4b84-84d8-8947a83611f8

É como voto.
Documento eletrônico VDA56623267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 6246b577-3caf-4b84-84d8-8947a83611f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.346.692 / SP
Número Registro: 2023/0124356-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007021720178260071 10103193020198260071 10116427020198260071 10124922720198260071
20220000216544
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS : ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
AGRAVADO
: MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 2acbe014-e545-43d9-8f0c-456f942fe3fc

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA MIQUININA DA SILVA PINTO - ESPÓLIO
OUTRO NOME : MARIA MIQUELINA SILVA PINTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IZABEL CRISTINA VENCESLAU - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: VALDEMIR PEREIRA - SP117598
RENATA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA - SP251978
EMBARGADO : SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: ETIENNE BIM BAHIA - SP105773
ALESSANDRO SILVA GABAS - SP368512
INTERES.
: ALINE DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANDREZA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA PINTO
INTERES.
: LUIZ CARLOS PINTO JUNIOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 2acbe014-e545-43d9-8f0c-456f942fe3fc